Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707211-76.2020.8.07.0001 RECORRENTES: P. L. GOULART - TRANSLOJÍSTICA - ME, PEDRO LUIZ GOULART RECORRIDO: BANCO FIDIS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RESPONSABILIDADE CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM NÃO LOCALIZADO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. I – Configura-se a coisa julgada quando se repete ação anteriormente ajuizada, sendo imprescindível analisar os elementos constitutivos da ação, quais sejam: as partes, a causa de pedir e o pedido. Não havendo identidade de pedido e causa de pedir não há afronta, sobretudo quando a coisa julgada que se alega ter havido ofensa se deu apenas no âmbito formal. II – A presunção de veracidade em decorrência da revelia não é absoluta. Se a postulação do autor não for legítima ou verossímil ou não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, a revelia, por si só, não gera a procedência da ação. III – Caracteriza exercício regular de direito a restrição, imposta em ação de busca e apreensão, de circulação de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em que os devedores, inadimplentes, não purgam a mora, tampouco indicam o paradeiro do bem. A pretensão de indenização pela subsistência da restrição após a extinção sem exame do mérito da ação de busca e apreensão configura alegação da própria torpeza em benefício próprio, comportamento vedado pelo nosso ordenamento. IV – Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 302, incisos I e III, e 309, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de perdas e danos em virtude de ter sido mantida a liminar que determinou a restrição de circulação do veículo objeto do pedido da ação de busca e apreensão, mesmo após a extinção do processo sem resolução do mérito por inércia da instituição financeira recorrida. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJGO e do TJRS a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 302, incisos I e III, e 309, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017